Tribunal: CARF
Processo: 10660.902483/2010-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.902483/2010-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.316 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
PRODUTOR IND. E COM. DE RAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. ARGUMENTO NÃO APRECIADO NA PRIMEIRA
INSTÂNCIA DE JULGAMENTO.
Para que não haja supressão de instância no julgamento, deve o processo
retornar à DRJ para que seja analisado argumento central de defesa, não
enfrentado, julgando-se o mérito em sua íntegra.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o retorno do processo à primeira
instância, onde deverá ser julgado o mérito em sua íntegra, com apreciação de todos os
argumentos da defesa.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
O presente processo trata de declaração de compensação (DCOMP) que utiliza
como crédito saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2007. Transcrevo o relatório da decisão
de primeira instância, que resume parcialmente o litígio:
Trata-se de processo relativo a manifestação de inconformidade apresentada
pelo contribuinte em epígrafe em razão da não homologação das compensações
declaradas no PER/DCOMP no 04671.30154.280208.1.3.02-2792.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.902483/2010-49
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.316 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.902483/2010-49

De acordo com o Despacho Decisório – DD, emitido em 05/10/2010 (fl. 2) as
compensações não foram homologadas por não haver saldo negativo de IRPJ a ser
utilizado, uma vez que a soma das parcelas informadas no PER/DCOMP e
confirmadas como componentes do direito creditório é inferior ao IRPJ devido.
O período de apuração do crédito conforme PER/DCOMP é de 01/01/2007 e
31/12/2007.
Cientificado do DD em 21/10/2010 conforme fl. 6, o interessado apresentou
manifestação de inconformidade (fls. 7/9) no dia 17/11/2010 conforme carimbo de
protocolo de fl. 7, na qual, essencialmente, apresenta relação de DARF pagos nos
anos-calendário de 2006, 2007 e 2008, afirmando que considerou todos esses
pagamentos e assim apurou o valor de saldo negativo de IRPJ suficiente para efetuar
as compensações declaradas no PERDCOMP sob análise.
Requer que seja acolhida a manifestação e homologadas as compensações.
Juntou cópias de documentos fls. 10/35.

A alegação principal do contribuinte, na Manifestação de Inconformidade, foi de
que não cabia a cobrança do débito da estimativa de janeiro de 2008, decorrente da não
homologação da compensação (fl. 04), porque o total das estimativas pagas referentes ao ano-
calendário de 2008 era superior ao IRPJ devido naquele ano:
I – OS FATOS
(...)
Ao preencher o Ped/Dcomp no 04671.30154.28.02.08.1.3.02-2792 foi
informado o valor o saldo negativo erroneamente no valor de R$ 5.533,35,
informando a compensação do débito apurado por estimativa no período de
01/01/2008 a 31/01/2008, e a partir do período de apuração 01/02/2008 a 31/12/2008
foi efetuado os pagamentos por estimativa conforme tabela abaixo:
(...)
Ao fazer apuração anual, do período de 01/01/2008 a 31/12/2008, foi apurado
um IRPJ devido no valor de R$ 72.778,10, e a empresa recolheu o valor de R$
74.212,35 = (1.434,25) e o pagamento efetuado mensalmente é suficiente para quitar o
débito. Ao analisar o Ped/Dcomp no 04671.30154.28.02.08.1.3.02-2792, não foi
homologado o pedido de compensação, e intimado a recolher o débito.

II - O DIREITO
II. 1 - PRELIMINAR
Vem a mesma expor que reconhece o despacho decisório, mas que discorda do
recolhimento do débito compensado em janeiro de 2008, uma vez que o débito
apurado na declaração de Ajuste Anual, período de 01/01/2008 a 31/12/2008, já esta
pago junto a Secretaria da Receita Federal, conforme documentos anexos.

II. 2 - MÉRITO
Como a apuração do imposto é feita na declaração de ajuste anual, e o
pagamento de estimativa é apurado mensalmente, pelo faturamento, a empresa com os
pagamentos efetuados no período de 01/02/2008 a 31/12/2008, foi pago e suficiente
para quitar o imposto apurado anual no valor de R$ 72.778,10, não há necessidade de
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.316 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.902483/2010-49

pagamento, do débito, uma vez que este valor ficará a credito do contribuinte, não
sendo necessário o recolhimento do débito acrescido de multa e juros gerando uma
penalização ainda maior ao contribuinte.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte –
MG, no Acórdão às fls. 43 a 45 do presente processo (Acórdão 02-87.102, de 09/08/2018 –
relatório acima), julgou a manifestação de inconformidade improcedente. Trata-se de acórdão
sem ementa, nos termos da Portaria RFB no 2.724/2017.
No voto, a decisão ponderou que o contribuinte afirmava ter considerado, na
composição do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2007, valores de estimativas pagas
referentes aos anos-calendário de 2006 a 2008, preenchendo a DIPJ do ano-calendário 2007, e o
PER/DCOMP sob análise, incluindo indevidamente créditos referentes aos anos-calendário de
2006 e 2008.
Esclareceu que, como se tratava de IRPJ apurado anualmente, conforme opção do
contribuinte, somente poderiam ser consideradas as estimativas afeitas ao período de apuração –
01/01/2007 a 31/12/2007, de modo que os pagamentos de estimativas referentes a outros
períodos deveriam ser considerados apenas nos períodos a que se referiam.
Informou que consultas aos sistemas da Receita Federal confirmavam pagamentos
de estimavas de IRPJ, referentes ao ano-calendário de 2007, no valor de R$ 25.287,01 (fls. 38 a
42). Concluiu que, considerando tais estimativas efetivamente relativas ao ano-calendário 2007,
e o IRPJ devido de R$ 47.828,30 (informado na DIPJ), não havia saldo negativo de IRPJ no
período.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/08/2018 (Aviso de
Recebimento à fl. 58), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 11/09/2018 (recurso às
fls. 48 a 55, Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 47).
Nele faz menção novamente aos argumentos da Manifestação de Inconformidade,
e alega que não foram levados em consideração valores retidos na fonte para o cálculo do saldo
negativo de IRPJ. Invoca o princípio da verdade material, para o que pede diligência.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Vê-se, na Manifestação de Inconformidade às fls. 7 a 9, que há um equívoco no
relatório do acórdão recorrido (acima transcrito), com consequente omissão na decisão.
A DRJ considerou que a defesa consistia na apresentação da relação de DARF
pagos nos anos-calendário de 2006 a 2008. Que a empresa afirmava ter considerado todos esses
pagamentos, e assim ter apurado valor de saldo negativo de IRPJ suficiente para efetuar as
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.316 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.902483/2010-49

compensações declaradas no PER/DCOMP sob análise. Mas isso é verdade apenas para os anos
de 2006 e 2007.
Quanto ao ano de 2008, conforme relatório, a apresentação dos DARF teve o
objetivo de demonstrar que não cabia a cobrança do débito da estimativa de janeiro de 2008,
decorrente da não homologação da compensação, porque o total das estimativas pagas referentes
ao ano-calendário de 2008 era superior ao IRPJ devido naquele ano. Esse é o argumento
principal da defesa, que constitui o mérito da Manifestação de Inconformidade, repetindo e
detalhando o trecho que o contribuinte chama de preliminar.
No que diz respeito à utilização dos pagamentos de estimativas de 2006 na
apuração do IRPJ do ano de 2007, está correto o acórdão recorrido:
Esclareça-se que, como se trata de IRPJ apurado anualmente conforme opção
efetuada pelo contribuinte, somente podem ser consideradas as estimativas pagas
afeitas ao período de apuração, qual seja, 01/01/2007 a 31/12/2007, de modo que os
pagamentos de estimativas referentes a outros períodos devem ser considerados
apenas nos períodos a que se referem.
Consultas aos sistemas da Receita Federal (efetuadas em 09/07/2018)
demonstram:
a) A confirmação dos pagamentos de estimava de IRPJ referentes ao ano-
calendário de 2007 no valor de R$25.287,01, fls. 38/42.
Assim, considerando os valores efetivamente relativos ao exercício 2008, ano-
calendário 2007, tem-se que as estimativas pagas totalizam o montante de
R$25.287,01 e o valor do IRPJ devido é R$47.828,30, conforme consta no DD,
verifica-se que não há saldo negativo de IRPJ no período, não havendo, portanto,
crédito para ser utilizado nas compensações.

Assim, não há dúvida quanto à inexistência do crédito de saldo negativo do ano-
calendário 2007, razão pela qual não há necessidade de diligência. Não se questiona a existência
dos pagamentos de estimativa de 2006, mas refuta-se sua utilização no ano de 2007. Se houvesse
outras parcelas de crédito para o ano de 2007, como IRRF (apenas citado em uma linha no
Recurso Voluntário), seus valores e comprovantes deveriam ter sido juntados à defesa, o que não
ocorreu em nenhuma oportunidade.
Ainda sobre o crédito, cabe aqui um parêntese para observar que, da leitura atenta
da Manifestação de Inconformidade, entende-se que, na prática, o que a empresa diz que fez foi
utilizar o saldo negativo do ano-calendário 2006 para quitar o IRPJ do ano-calendário 2007, de
forma irregular, sem DCOMP, pelo que não se pode aceitar tal compensação. E utilizou a sobra
como crédito na DCOMP em análise, associando tal crédito ao ano-calendário 2007. Nada disso
é possível sem a formalização da correta Declaração de Compensação, que propicia as análises
devidas, nos sistemas da Receita Federal, das parcelas de crédito envolvidas. Há limites para a
aplicação do princípio da verdade material, que não pode ser invocado para corrigir toda uma
construção equivocada, sem a formalização determinada em lei.
Sobre o débito cuja compensação não foi homologada, como dito anteriormente, o
argumento da empresa de impossibilidade de sua cobrança não foi compreendido nem apreciado
pela decisão recorrida. Ainda que haja o entendimento, em diversos julgados, de que apenas o
crédito é objeto do litígio, não se conhecendo de pleitos relativos ao débito decorrente de
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.316 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.902483/2010-49

compensação não homologada, tal entendimento não é unânime, muito menos pode ser suposto.
Para garantia do contraditório e da ampla defesa, é necessário que a DRJ aprecie o argumento.
Do Recurso Voluntário, apesar da pouca clareza nos fatos e argumentos que
apresenta (2 - DOS FATOS E FUNDAMENTOS), entendo que repete a defesa original.
Assim, para que não haja supressão de instância no julgamento, deve o processo
retornar à DRJ que proferiu o acórdão a quo para que seja analisado o argumento, não
enfrentado, de impossibilidade de cobrança do débito objeto da DCOMP.
Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento em parte ao recurso, para
determinar o retorno do processo à primeira instância para que seja ali julgado o mérito em sua
íntegra, com apreciação do argumento não analisado.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital